Tribunal: TJDFT
Processo: 0738490-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738490-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE IZIDORO DE SOUZA AGRAVADO: OLIVA SALADAS E GRELHADOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valdirene Izidoro de Souza, contra a decisão de parcial deferimento do pedido de busca pelos sistemas Sisbajud, Infojud, Reanjud e Sniper, no cumprimento de sentença 0732585-60.2021.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de consulta de bens pelo sistema Sniper. Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 513, § 3o, do Código de Processo Civil, reputo o executado devidamente intimado para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que o mandado de ID 161447795, não cumprido em razão da mudança de endereço, foi enviado ao mesmo logradouro em que citada a parte devedora na fase de conhecimento. No mais, considerando que após a requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença o processo se desenvolve por impulso oficial e que o juiz deve cooperar para se obtenha, em tempo razoável, a satisfação da obrigação imposta ao devedor na fase de conhecimento (inteligência dos art. 2o e 6o do CPC), determino a realização de pesquisa para constrição de valores depositados em conta de titularidade da parte executada, até o limite de R$ 126.615,12. Promova-se a pesquisa na modalidade 'teimosinha', reiterando-se a diligência pelo período de 30 dias. Retorne o processo ao gabinete para realização da pesquisa acima determinada, via sistema sisbajud. Restando infrutífera a pesquisa acima determinada, promova-se pesquisa para localização e constrição de veículos de titularidade da parte executada, via sistema renajud. Promova-se, ainda, pesquisa para localização das três últimas declarações de renda da executada, via sistema infojud. Caso não sejam localizados veículos registrados em nome da parte executada, retorne o processo concluso para decisão. Ademais, nos termos requerido pela parte exequente, defiro a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, via sistema serasajud. Noutro giro, indefiro, desde já, a realização de pesquisa para localização de imóveis da parte executada, considerando que a providência é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Sendo assim, a parte interessada, como qualquer cidadão, pode realizar a pesquisa, eletronicamente, mediante o pagamento das respectivas taxas. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se aovalor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, ainda, a realização de pesquisa via sniper, considerando que o disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores e veículos de titularidade do devedor. Especificamente acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento do TJDFT, a consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, a medida só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, o requerimento deve ser indeferido. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE.1. A inviolabilidade das informações pessoais é um direito fundamental, mas não absoluto, portanto, a quebra do sigilo bancário é medida extrema, que só pode ser autorizada pelo poder judiciário em situações excepcionais.2. Recurso conhecido provido.(Acórdão 1021622, 20160310085999APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 509/519) Com o objetivo de promover efetividade à diligência, determino a atribuição de sigilo ao ato. Após a realização das pesquisas determinadas, promova-se a publicidade e a publicação da presente decisão, apenas para que as partes tenham ciência do ato. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “inexistem quaisquer óbices legais ou mesmo jurisprudenciais para realização da pesquisa. Isso ocorre na medida em que a o sistema Sniper foi pensado justamente para garantir maior efetividade ao bloqueio de valores e dificultar a ocultação proposital de verbas”; b) “se trata de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, de maneira a oportunizar o bloqueio de qualquer valor localizado por diversos órgãos ainda não utilizados como base de pesquisas”; c) “se existe uma possibilidade de diligência por meio de um sistema judicial disponível para localização de bens dos executados, não há óbice para sua realização”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a pesquisa de bens via sistema Sniper”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, no atual estágio processual, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, sem o deslinde das medidas constritivas já determinadas na origem. É de se indeferir, por ora, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper[1]. A um, o sistema ainda se encontra em fase de implementação (pendência de alimentação de alguns bancos de dados). A dois, o credor pode se utilizar dos sistemas já disponíveis Infojud, Sisbajud e Renajud, e, caso tenha transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa de ativos financeiros da parte devedora, poderá pleitear a reiteração das aludidas diligências. A três, o credor não demonstrou ter esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E UTILIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano. 3. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, ainda se encontra pendente a alimentação de alguns bancos de dados, evidenciando sua inutilidade para o fim de localizar bens penhoráveis, frente aos sistemas já disponíveis de consulta. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (8a Turma Cível, acórdão 1734884, relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, DJE: 04/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem e o agravante não comprovou o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, acórdão 1733368, Relator: SANDRA REVES, DJE: 3/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQURIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (2a Turma Cível, acórdão 1723100, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 2/8/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator